Tribunal: TJDFT
Processo: 0702000-10.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. ART. 3o, § 5o, DO DECRETO-LEI No 911/69. NÃO CONVERSÃO EM FEITO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. ART. 485, INCISO VI, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE.
1. Cabe ao autor fornecer a localização do veículo objeto da demanda de busca e apreensão e, caso não consiga, faculta-se a conversão do feito em execução, como preconiza o art. 4o, do Decreto Lei no 911/69.
2. Revela-se correta a decisão do magistrado singular de extinguir o feito por ausência de interesse de agir, tendo em vista que o autor não forneceu o endereço correto para a localização do veículo, e não solicitou a conversão da busca e apreensão em execução.
3. A extinção do feito, por falta de interesse de agir, com base art. 486, inciso VI, do CPC, não exige a prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito.
4. Apelo não provido.